Tribunal: STF
Processo: HC 224043
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Obregon Gonçalves em favor de João Paulo da Silva Chaves no acórdão do Superior Tribunal de Justiça no ARE 2078171/MG, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006. DESCONSTITUIÇÃO DA CONCLUSÃO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICOPROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Tendo o Tribunal de origem concluído pela manutenção da condenação pelo delito de tráfico de drogas, ante a suficiência dos elementos probatórios, torna-se incabível a revisão do aludido entendimento, diante da necessidade do reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado conforme Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.



    2. "Alterar a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias e decidir pela desclassificação do delito de tráfico de drogas para o previsto no art. 28, caput, da Lei n. 11.343/2006, conforme pretende o agravante, demandaria, necessariamente, revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, procedimento que encontra óbice na Súmula n. 7/STJ, que dispõe: "a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial'" (AgRg no AREsp 1596085/TO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 10/3/2020). 3. Agravo regimental desprovido.” (eDOC 9, p. 1)



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi condenado pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado. 



    Narra que o paciente “arguiu preliminares de ausência de indiciamento e justa causa para o recebimento da denúncia, além da desclassificação da conduta delitiva. No mérito, requereu a absolvição, por ausência de provas da autoria e, no caso de condenação, requereu a desclassificação da conduta prevista na denúncia para o delito do art. 28 da Lei 11.343/2006.” (p. 2)



    Que “a denúncia foi julgada procedente em parte para condenar o Paciente nas no art. 33, caput, c/c art. 40, III, ambos da Lei 11.343/06 c/c art. 61, I, do CP, a uma pena de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, no regime inicialmente fechado.”



    Que, em sede de apelação, o acórdão “decotou a Paciente da reincidência, reformulando a pena e fixando-a em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, já aplicada a causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei de Drogas.”



    Interposto recurso especial, este não foi admitido. No STJ, foi negado provimento ao Agravo em Recurso Especial com base na Súmula 7/STJ.



    Nesta Corte, o impetrante alega que houve cerceamento de defesa por não ter sido instaurado inquérito policial em face do paciente. (p. 6) 



    Pugna pela desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Drogas por não ter sido comprovada a ocorrência de mercancia ilícita da droga. (p. 7)



    Requer a declaração de nulidade do procedimento desde a denúncia e a desclassificação para o delito do artigo 28 da Lei 11.343/2006.



    É o relatório.



    Decido.



    Transcrevo a fundamentação do ato coator:



    “O recurso não merece provimento. 



    O agravante não trouxe nenhum argumento apto a ensejar a reforma do decisum agravado. 



    Como restou consignado na decisão agravada, tanto o juiz sentenciante, quanto o Tribunal, em grau de apelação, entenderam suficientemente comprovadas a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas. 



    Nesse sentido, salientei que as instâncias ordinárias "apontaram que as circunstâncias do caso concreto, tais quais a quantidade de entorpecentes encontrada - o que assume especial significância considerando o ambiente em que cometido o delito (estabelecimento prisional) -, o contexto da apreensão, o fracionamento e o acondicionamento das drogas em pequenas porções e os antecedentes do agente demonstraram que os entorpecentes não se prestavam a consumo próprio, mas sim à traficância" (fl. 387). 



    Destarte, as instâncias de origem, em sede própria e adequada de exame e reexame de matéria fático-probatória, concluíram haver prova suficiente da traficância, afastando a possibilidade de desclassificação da conduta para o delito tipificado no art. 28 da Lei n. 11.343/06. 



    Para se desconstituir o entendimento manifestado pelo Tribunal a quo e pelo juízo de origem, invertendo a conclusão alcançada e desclassificando a conduta do agravante, far-se-ia necessário o revolvimento de matéria fático-probatória, vedado nesta via recursal.



     Inevitável, pois, reconhecer-se, no caso, a incidência do óbice da Súmula n. 7/STJ, pois para "determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente", nos termos do que dita o § 2º do art. 28 da Lei n. 11.343/06. 



    (…)



    Igualmente, não há que se falar em violação ao art. 155 do CPP, pois o acórdão recorrido e a sentença condenatória fundamentaram a condenação não apenas em elementos informativos, como também em provas produzidas sob o crivo do contraditório, como é o caso dos depoimentos judiciais dos agentes policiais que encontraram a droga na cela do recorrente.



     Por fim, como constou na decisão agravada, não se conheceu da interposição recursal com fundamento na alínea "c", de vez que o argumento diz respeito à mesma tese que amparou a interposição com fulcro na alínea "a", qual seja, a desclassificação do delito ante a ausência de provas da traficância, que já restou afastada por demandar o revolvimento de matéria fático-probatória, incidindo o óbice previsto na Súmula n. 7/STJ. 



    Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental. (eDOC 9)(grifos meus)



    O acórdão recorrido está devidamente fundamentado a partir das circunstâncias do caso concreto, de modo que estariam suficientemente comprovadas a autoria e a materialidade do delito.



    Não se pode descartar também que o artigo 39, § 5º, do Código Processual Penal prevê a possibilidade de dispensa de instauração de inquérito policial caso o Ministério Público tenha elementos suficientes para promover a ação penal e oferecer a denúncia. 



    Para melhor elucidação, transcrevo da sentença condenatória:



    “A materialidade delitiva foi comprovada pelo boletim de ocorrência, if. 07108v, e laudo toxicológico definitivo, if. 13/14v, o qual comprova a natureza entorpecente da substância apreendida.



    Sobre a autoria, o réu assumiu a posse das porções de maconha. Porém, firmou que estas eram destinadas ao seu consumo pessoal (if. 09). 



    Entretanto, o conjunto probatório não deixa dúvida de que a substância entorpecente era destinada ao tráfico na unidade prisional.



    Verifica-se que foram apreendidas 09 (nove) porções de maconha, com peso de 13,63g (treze gramas e sessenta e três centigramas), além de 02 (dois) cigarros artesanais de maconha, com peso de 0,88g (oitenta e oite centigramas). Assim, trata-se de significativa quantidade de droga, suficiente para confeccionar dezenas de cigarros, o que é pouco comum para um mero usuário, especialmente dentro de unidade prisional.



    Nesse contexto, restou evidenciado que o acusado adquiriu e mantinha em sua posse, no interior da unidade prisional, considerável quantidade de substância de entorpecente ilícita, fracionadas e embaladas em pequenas porções, em circunstâncias que denotam a prática do tráfico ilícito de entorpecentes. ” (eDOC 6, p. 2-3)



    Na mesma toada, transcrevo do acórdão de apelação:



    “Inicialmente, frise-se que a autoria e a materialidade pairam cristalinas e incontroversas nos autos, conforme boletim de ocorrência (fis. 07108v), exames toxicológicos definitivos (fls. 13114v), confissão do acusado durante o inquérito e em juízo quanto à propriedade do entorpecente apreendido (fis. 09/10 e mídia de fI. 73) e prova testemunhal colhida sob o crivo do contraditório (mídia de fi. 73).” (eDOC 7, p. 3)



    Não se evidencia, pois, o constrangimento ilegal, tendo em vista que as instâncias inferiores procederam à instrução probatória.



    Ademais, para se entender de forma diversa, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório de modo amplo a ponto de ensejar um novo juízo, providência inviável na via estreita do habeas corpus. Precedentes: HC 203.294 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 4.10.2021; e HC 205.650, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 4.10.2021.



    Por fim, a sentença e o acórdão, escorados nos elementos dos autos, concluíram pela realização de conduta apta a se subsumir no tipo penal do artigo 33 da Lei 11.343/2006, quais sejam: o boletim de ocorrência, o laudo toxicológico, a forma de armazenamento da droga e a confissão do paciente.



    Logo, o pleito de desclassificação da conduta de posse de drogas do tipo do artigo 33 para o do artigo 28 também demandaria o revolvimento probatório, incabível no âmbito do habeas corpus. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS : CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. PLEITOS ALTERNATIVOS PELA ABSOLVIÇÃO, OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS DO ARTIGO 28 DA LEI 11.343/2006, OU APLICAÇÃO DA MINORANTE DO § 4º DO ARTIGO 33, DA LEI 11.343/2006. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (HC-AgR 131.570/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.6.2017)



     
“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO. DOSIMETRIA DA PENA. AFERIÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP. INVIABILIDADE. QUANTUM FIXADO POR MEIO DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DE FATOS E PROVAS NA VIA DO HABEAS CORPUS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não é viável, na via estreita do habeas corpus, o reexame dos elementos de convicção considerados pelo magistrado sentenciante na avaliação das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. O que está autorizado é apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades. No caso, entretanto, não se constata qualquer vício apto a justificar o redimensionamento da pena-base. Precedentes. 2. Ademais, é inviável a utilização do habeas corpus, ação desprovida do direito ao contraditório, para verificar a ocorrência ou não dos fatos que embasaram a dosimetria. 3. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento”. (RHC 126.336/MG, rel. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.3.2015)



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus. 



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se. 



    Brasília, 2 de fevereiro de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente